Tribunal: STF
Processo: HC 208605
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Paciente foragida. Substituição por prisão domiciliar. Mãe de filhos menores de 12 anos. Não cabimento. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Magalhães Pereira Júnior em favor de Shirley da Silva Vasconcelos Lisboa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 618.568/PA (evento 12).



    A Paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003). No curso da instrução criminal, após o descumprimento das medidas cautelares impostas no contexto da prisão domiciliar dada a circunstância de foragida da Paciente, o magistrado de primeiro decretou a prisão preventiva. 



    Extraio do ato dito coator:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACUSADA EMPREENDEU FUGA APÓS SER BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR. COMPANHEIRA E BRAÇO DIREITO DE UM DOS CORRÉUS APONTADO COMO CHEFE DO COMANDO VERMELHO EM MOCAJUBA/PA. HC COLETIVO 143.641/SP JULGADO PELA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADA FORAGIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a agravante representa risco concreto à ordem pública em razão do modus operandi da conduta, tendo em vista que é companheira e braço direito do corréu apontado como chefe do Comando Vermelho na região.



    2. Nos termos dos precedentes apontados na decisão agravada, não há que se falar em prisão domiciliar, à luz do HC coletivo n. 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a acusada está foragida.



    3. Agravo regimental desprovido”



    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional. Sustenta a possibilidade de prisão domiciliar em favor da Paciente, mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade. Ressalta a orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 143.641/SP. Aponta que o acórdão do Tribunal de Justiça inovou na manutenção da constrição cautelar. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e estudos no distrito da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de contramandado de prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a prisão preventiva da Paciente, consignou que, ‘Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a paciente representa risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta do delito, uma vez que é companheira e braço direito de um dos corréus apontado como líder do Comando Vermelho na região. 



    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Além disso, a autoridade dita coatora enfatizou que ‘Ademais, após ser beneficiada com prisão domiciliar, foi considerada foragida pelo Juízo de primeiro grau, fato utilizado para manter o decreto prisional, conforme bem apontado pelo acórdão proferido pela Corte estadual, razão pela qual não há que se falar em inovação pelo aresto ou em ausência de fundamentação idônea da medida extrema’.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribuna Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso), tudo a demonstrar que, in casu, foi indicada motivação suficiente para negar à ora Paciente o restabelecimento da prisão domiciliar anteriormente concedida.



    No tocante à prisão domiciliar, ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 



    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    De acordo com as instâncias anteriores, ‘o estado da paciente – mãe de criança menor de 12(doze) anos, igualmente não se pode desconsiderar a sua situação de foragida e a devida fundamentação exarada pelo magistrado nos autos, demonstrando a necessidade de prisão preventiva ante a intenção manifesta de escapar à aplicação da lei penal’. O ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[n]o julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Nesse contexto, a tese de reforço argumentativo não merece prosperar, visto que o decreto prisional se encontra motivado e suficiente por seus próprios fundamentos, inocorrente alteração substancial dos motivos ensejadores da prisão preventiva.



    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 09 de novembro de 2021. 



 
Ministra Rosa Weber 
Relatora